Tribunal: STJ
Processo: 1653601-12.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664975 - MG
(2024/0210278-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CIAP LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO KUMAIRA - MG011366
VANDERLEA DA COSTA TOSTES - MG118673
AGRAVADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
SOLRANA NEPOMUCENO AMORIM - MG161544
ISA CARLA ALVES DE SOUZA - MG159609
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
REEXAME
DE
MATÉRIA.
MERO
INCONFORMISMO.
1. Revela-se mero inconformismo a interposição de agravo interno
que reitera teses já examinadas e rechaçadas na decisão
monocrática, buscando, por via transversa, o reexame do mérito da
controvérsia. Ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, a manutenção do julgado que rejeitou os embargos de
declaração é medida impositiva.
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil não decorre automaticamente do desprovimento do
recurso, exigindo fundamentação específica e pormenorizada do
órgão julgador. Constitui ônus do tribunal demonstrar o caráter
manifestamente inadmissível ou protelatório do recurso, sendo
insuficiente para tal finalidade a mera afirmação de sua improcedência.
3. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a exigência de
depósito prévio da multa, contida no § 5o do art. 1.021 do Código de
Processo Civil, não se configura como pressuposto de admissibilidade
quando o recurso subsequente versa exclusivamente sobre a
legalidade da imposição da penalidade.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50987160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 084da081-f17c-4c63-974b-f1650890818d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50987160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 084da081-f17c-4c63-974b-f1650890818d

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664975 - MG
(2024/0210278-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CIAP LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO KUMAIRA - MG011366
VANDERLEA DA COSTA TOSTES - MG118673
AGRAVADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
SOLRANA NEPOMUCENO AMORIM - MG161544
ISA CARLA ALVES DE SOUZA - MG159609
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
REEXAME
DE
MATÉRIA.
MERO
INCONFORMISMO.
1. Revela-se mero inconformismo a interposição de agravo interno
que reitera teses já examinadas e rechaçadas na decisão
monocrática, buscando, por via transversa, o reexame do mérito da
controvérsia. Ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, a manutenção do julgado que rejeitou os embargos de
declaração é medida impositiva.
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil não decorre automaticamente do desprovimento do
recurso, exigindo fundamentação específica e pormenorizada do
órgão julgador. Constitui ônus do tribunal demonstrar o caráter
manifestamente inadmissível ou protelatório do recurso, sendo
insuficiente para tal finalidade a mera afirmação de sua improcedência.
3. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a exigência de
depósito prévio da multa, contida no § 5o do art. 1.021 do Código de
Processo Civil, não se configura como pressuposto de admissibilidade
quando o recurso subsequente versa exclusivamente sobre a
legalidade da imposição da penalidade.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50728562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:22
Código de Controle do Documento: 4c0189b8-dead-4ec4-afb2-d41239f3f783

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA CIAP LTDA.
(CIAP) contra decisão monocrática de minha relatoria, assim indexada:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. (e-STJ, fls. 4.713 a 4.716).

Nas razões deste agravo interno, a CIAP sustentou, em síntese, que a
decisão agravada manteve a omissão apontada nos embargos de declaração, pois não
analisou devidamente que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais apresentou
fundamentação suficiente para justificar a imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC. Afirmou que a insistência da parte contrária em recursos sobre a
inviabilidade da perícia configurou manobra protelatória, o que tornaria o recurso
manifestamente improcedente e a multa, legal. Alegou, ainda, a existência de
divergência no âmbito desta Corte sobre a necessidade do depósito prévio da multa
como condição de recorribilidade (e-STJ, fls. 4.719 a 4.725).
ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S.A. (ANGLO)
apresentou contraminuta, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência
de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, defendendo a correção da
decisão agravada (e-STJ, fls. 4.730 a 4.740).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O presente agravo interno volta-se contra decisão monocrática que rejeitou
os embargos de declaração opostos pela CIAP, por entender inexistentes as omissões
apontadas. Os embargos, por sua vez, buscavam a reforma da decisão anterior que,
em juízo de retratação, conheceu do agravo em recurso especial da ANGLO para dar
provimento ao seu apelo, afastando a multa que lhe fora imposta com base no art.
1.021, § 4o, do CPC.
As razões apresentadas pela CIAP, todavia, não são capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.

(1) Da suposta omissão quanto à fundamentação do acórdão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais
A CIAP insiste no argumento de que a decisão agravada foi omissa, pois
não teria considerado que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fundamentou
adequadamente a aplicação da multa.
Sem razão, contudo.
Documento eletrônico VDA50728562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:22
Código de Controle do Documento: 4c0189b8-dead-4ec4-afb2-d41239f3f783

A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi clara ao reafirmar o
que já havia sido exposto na decisão que deu provimento ao recurso especial da
ANGLO. Naquela ocasião, ficou consignado que o acórdão mineiro se limitou a
declarar o agravo interno como manifestamente improcedente, sem, todavia,
demonstrar o caráter abusivo ou protelatório do recurso, requisito indispensável para a
imposição da penalidade, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.
A propósito:
De outro turno, quanto ao mérito da irresignação, constou
expressamente na decisão embargada que o v. acórdão recorrido não
apresentou fundamentação suficiente para justificar a aplicação da
multa em desfavor de ANGLO, pois se limitou a declarar que o agravo
interno manejado era manifestamente improcedente, sem evidenciar o
caráter protelatório ou abusivo do recurso (e-STJ, fls. 4.696/4.697).
Nada há de omisso em tal conclusão, sendo certo que a irresignação
ora trazida por CONSTRUTORA trata-se de mero inconformismo com
o entendimento adotado, o que não encontra guarida na estreita via
dos embargos de declaração. É evidente que CONSTRUTORA
pretende, em verdade, o rejulgamento da causa, para fazer prevalecer
seu entendimento quanto a ela, pretensão que desborda das hipóteses
de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC (e-STJ,
fls. 4.713 a 4.717).

O trecho do acórdão do tribunal mineiro evidencia essa deficiência, ao
concluir pela aplicação da multa logo após afirmar que não estavam preenchidos os
requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela ANGLO, sem qualquer
digressão sobre eventual má-fé processual. Portanto, não houve omissão na decisão
agravada.

(2) Do pressuposto de admissibilidade recursal e da ausência de divergência
jurisprudencial
A CIAP também alegou que a decisão agravada teria sido omissa quanto à
necessidade de depósito prévio da multa como condição para a interposição de outros
recursos.
Novamente, sem razão.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração enfrentou o tema de
forma expressa, ao esclarecer que o entendimento pacífico desta Corte excepciona a
exigência de depósito prévio quando o recurso especial tem por objetivo discutir,
exclusivamente, a incidência da referida penalidade, como ocorreu no caso do apelo
da ANGLO.
Confira-se no trecho da decisão embargada:
Em especial, levou-se em consideração o pacífico entendimento desta
Corte no sentido de que o depósito prévio da multa imposta com base
no art. 1.021, § 4o, do CPC não constitui pressuposto de
admissibilidade do recurso especial quando este tem por objetivo
discutir, exclusivamente, a incidência da referida penalidade (AgInt nos
Documento eletrônico VDA50728562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:22
Código de Controle do Documento: 4c0189b8-dead-4ec4-afb2-d41239f3f783

EAR Esp n. 1.952.505/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, D Je de
), exatamente como ocorre na hipótese dos
5/10/2023
autos (e-STJ, fls. 4.713 a 4.716).

A suposta divergência jurisprudencial apontada pela CIAP é apenas
aparente, pois o precedente invocado (AgInt no AREsp n. 2.668.624/MT) trata da regra
geral de exigibilidade do depósito, não se contrapondo à exceção aplicada ao caso
concreto.
Assim, a decisão agravada não padece de qualquer vício, estando em plena
conformidade com a jurisprudência desta Corte. O que se verifica é a tentativa da CIAP
de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de declaração nem, por consequência, o agravo interno que desafia sua
rejeição.
Confira-se no seguinte julgado:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO ART. 1 .021, §
4o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVA DA SANÇÃO PROCESSUAL
APLICADA.
DESNECESSIDADE.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
PROVIDOS .
1. A exigência de prévio recolhimento da multa aplicada com fundamento no
art. 1.021, § 4o, do CPC não incide quando o recurso tiver por finalidade
exclusiva impugnar a incidência dessa sanção processual .
2. Não se pode presumir como protelatório o recurso destinado a impugnar
exclusivamente a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, visto que a matéria nele
tratada não se confunde com aquela que foi anteriormente analisada pelo
órgão colegiado e que deu ensejo à aplicação da referida penalidade .
3. Embargos de divergência providos.
(EAREsp 2.203.103/DF 2022/0279630-8, Relator Ministro OG FERNANDES,
Julgamento:
, CORTE ESPECIAL, DJEN
)
2/4/2025
11/4/2025

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:22
Código de Controle do Documento: 4c0189b8-dead-4ec4-afb2-d41239f3f783

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.664.975 / MG
Número Registro: 2024/0210278-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205013949001
10000205013949002
10000205013949003
10000205013949004
10000205013949005 16536011220238130000 51297024320168130024
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS : LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
SOLRANA NEPOMUCENO AMORIM - MG161544
ISA CARLA ALVES DE SOUZA - MG159609
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CIAP LTDA
ADVOGADOS : JOÃO BOSCO KUMAIRA - MG011366
VANDERLEA DA COSTA TOSTES - MG118673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CIAP LTDA
ADVOGADOS : JOÃO BOSCO KUMAIRA - MG011366
VANDERLEA DA COSTA TOSTES - MG118673
AGRAVADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS : LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
SOLRANA NEPOMUCENO AMORIM - MG161544
Documento eletrônico VDA50973042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:05
Código de Controle do Documento: f50c2c59-b231-425a-9180-3bb6e481b5f3

ISA CARLA ALVES DE SOUZA - MG159609
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:05
Código de Controle do Documento: f50c2c59-b231-425a-9180-3bb6e481b5f3